Tribunal: STF
Processo: ARE 1421694
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do agravante por infração ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003 (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III, 5º, “caput” e XLVI, LV e LIV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se de início, a nulidade do flagrante sob o argumento de que teria sido filmado de forma clandestina pelos agentes que o realizaram e o vídeo divulgado na imprensa.



    Prossegue alegando cerceamento de defesa, porquanto “A negativa de reinquirir a testemunha quanto ao vídeo apresentado enseja ofensa a ampla defesa, princípio estabelecido no artigo 5º, LIV da Constituição Federal” (eDOC 12, p. 8).



    Aduz-se, ainda, que, “necessário se faz reconhecer o cerceamento na busca da verdade real, pois apenas e tão somente a testemunha poderia fornecer referida filmagem para ser submetida à perícia, impedindo mais uma vez a defesa de amplamente exercer o contraditório” (eDOC 12, p. 8).



    Ao fim, requer seja a “sentença anulada, reabrindo-se a fase de instrução, para que a testemunha possa ser novamente inquirida sobre as alegações apresentadas, produzido-se a prova pretendia e indeferida pelo juízo de primeiro grau” (eDOC 12, p. 9).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao extraordinário mediante aplicação dos temas 424 e 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a incidência das Súmulas 284 e 279 do STF (eDOC 16).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, notadamente no que toca ao indeferimento de produção de prova, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 424 e 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, observo que o Tribunal a quo, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado que, “É preciso ter em mente que o policial que prestou depoimento em audiência não teria motivos para gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma pessoa que eventualmente soubesse ser inocente. Às palavras de policiais deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto” (eDOC 6, p. 8). 



    Sendo assim, verifica-se que o pedido relacionado à suposta nulidade do flagrante só poderia ser acolhido mediante o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nulidade decorrente de violação de domicílio. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Acórdão recorrido. Reconhecimento da ausência de justa causa/fundadas razões. Pretendida revisão da regularidade do procedimento policial em concreto. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. O Plenário do STF, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 2. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido quanto à regularidade do procedimento policial demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1447086 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12.12.2023 - grifos meus)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente